Tribunal: STF
Processo: RHC 62373
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão ao benefício do artigo 527 do C.P.P.M. na redação dada pela Lei 6.544/78. Réu que teve reconhecidos, na sentença condenatória, bons antecedentes e primariedade. 
Incidência, no caso, do artigo 527, parte final, do C.P.P.M., que se aplica ainda quando, pela natureza do crime, não puder ser concedido sursis (art. 617 do mesmo Código), se a condenação vier a ser confirmada, transitando em julgado. 
Recurso ordinário a que se dá provimento.